Tribunal: TJES
Processo: 0000560-45.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-45.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DE ALMEIDA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000560-45.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DE ALMEIDA, JOAO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA, LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 33
E 35
, LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSOS DE
LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA
E
JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA
. 1.
APELAÇÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 593, CPP. ACOLHIMENTO. 2. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
MÉRITO. RECURSO DE ANDRÉ DE ALMEIDA. 1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM
A
FINALIDADE COMERCIAL.

2
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART. 35, L. 11.343/2006. FALTA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. ART. 580, CPP. 3. PENA-BASE. ART. 42, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO IDÔNEA.

4. FASE INTERMEDIÁRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA REDUZIDA. 5.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
CONTEXTO FÁTICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICE AO DEFERIMENTO.
6.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSOS DE LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA E JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA. 1. Nos termos do artigo 593 do CPP, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último. 2. Caso em que a sentença condenatória foi proferida em audiência na qual se faziam presentes os réus e seus defensores, que saíram intimados da condenação, sendo ambos os apelos interpostos após o transcurso do prazo recursal. 2. Preliminar acolhida. Recursos de LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA e JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA não conhecidos. MÉRITO. RECURSO DE ANDRÉ DE ALMEIDA. 1. O §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Caso em que foram apreendidas com os réus 150 (cento e cinquenta) pedras de crack prontas para a venda e outras 6 porções maiores, tudo adquirido no município de Piúma, para revenda em Rio Novo do Sul, elementos suficientes para evidenciar o fim comercial dos entorpecentes. 2. Configura-se o crime de associação para o tráfico de drogas quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006, entendendo a jurisprudência do STJ que (...) “
A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas
.” (HC n. 808.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/6/2023). À míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, é impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição do apelante da prática do crime de associação para o tráfico. Extensão aos corréus, na forma do artigo 580 do CPP. 3. A teor do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na hipótese, foram apreendidas 150 pedras de crack prontas para a venda e outras 6 pedras maiores, de tamanhos variados, quantidade expressiva de uma droga de altíssimo teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena. 4. Provado que o réu contava 18 anos de idade na data do fato, deve incidir a circunstância atenuante a que alude o artigo 65, inciso I, do Código Penal – menoridade relativa. 5. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Havendo elementos suficientes no feito para contraindicar o privilégio, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (150 pedras de crack prontas para a venda e outras 6 pedras maiores, de tamanhos variados) bem como, pelo fato de os réus estarem a bordo de um veículo transportando entorpecentes de outro município até o distrito da culpa, um deles portando arma de fogo ilegalmente, tudo a apontar para um contexto fático de dedicação a atividades criminosas (STF, HC 192147, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 24/02/2021), resta obstado o deferimento do privilégio. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos recursos de Lucas Daniel do Carmo Romanha e João Vitor Domingues Tibucio Barbosa, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de André de Almeida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000560-45.2022.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE DE ALMEIDA, JOAO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA, LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS DOS APELANTES LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA E JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA

Em sede preliminar, o Ministério Público suscita a intempestividade dos recursos manejados em prol dos acusados LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA e JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Revendo o feito, verifico que a sentença foi proferida na audiência de instrução e julgamento realizada em data de 30 de agosto de 2022, na qual estavam presentes os réus e seus defensores. Todos saíram intimados do ato, conforme registra o termo que segue às fls. 221/223.

Logo, o prazo aludido no artigo 593 do Código de Processo Penal começou a correr no dia seguinte, 31 de agosto de 2022 (quarta-feira), findando-se em 5 de setembro de 2022 (segunda-feira).

A defesa constituída por ANDRÉ DE ALMEIDA interpôs o recurso de apelação por e-mail encaminhado em 5 de setembro de 2022, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

Já os demais apelantes manifestaram o desejo de recorrer da sentença em datas posteriores ao término do prazo recursal.

Veja-se, nesse passo, que LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA interpôs apelação em 15 de setembro de 2022 (protocolo à fl. 234), ao passo que JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA protocolizou seu recurso em 20 de setembro daquele ano, ambos após expirado o prazo competente.

Destarte, esgotado o prazo do artigo 593, do CPP, para o manejo da apelação, as interposições dos apelos de LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA e JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA revelam-se inquestionavelmente carecedoras de pressuposto objetivo de admissibilidade, o que impede o conhecimento dos recursos.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Segundo Grau para
NÃO CONHECER DA
S
APELAÇ
ÕES
INTERPOSTA
S em favor de
LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA
e
JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ANDRÉ DE ALMEIDA em face da sentença de fls. 221/223, da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1300 (mil trezentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 15h do dia 13 de julho de 2022, no KM 392 da BR 101, zona rural do Município de Rio Novo do Sul, o ora apelante e os corréus Lucas Daniel do Carmo Romanha, João Vitor Domingues Tiburcio Barbosa e Marcos Vinicius Sabadini teriam sob sua guarda drogas destinadas à venda, estando associados, de forma estável e permanente, com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes. Consta, ainda, que o réu Lucas Daniel do Carmo Romanha foi autuado também por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não conheci dos apelos de Lucas Daniel do Carmo Romanha, João Vitor Domingues Tiburcio Barbosa, por terem sido interpostos a destempo.

O apelante ANDRÉ DE ALMEIDA, de conformidade com as razões de fls. 266/273, pugna pela desclassificação da conduta tipificada como tráfico para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, bem como, pela absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/03. Subsidiariamente, postula redução da pena-base em seu mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões às fls. 293/297, pela integral preservação da sentença.

No id. nº 5027448, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de desclassificação da conduta para o tipo penal definido no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste particular, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Assim, observo que o apelante e os demais acusados foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal a bordo do veículo VW/Voyage, placas ODH8H97, o qual contrataram, via aplicativo de transporte. Ao serem revistados, foi encontrado na posse do corréu JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA, nada menos que 150 (cento e cinquenta) pedras de crack e outras 6 porções maiores, as quais adquiriram no município de Piúma, para efetuarem a revenda em Rio Novo do Sul. Logo, pode-se observar que a quantidade não é pouco relevante, havendo elementos suficientes para evidenciar o fim comercial dos entorpecentes.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocadamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação policial em apreço conduziu à prisão do ora apelante e dos corréus, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho a condenação pelo tráfico.

Na sequência, a defesa requer a reforma da sentença, de maneira a restar o apelante absolvido da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico.

Configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “
A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas
.”

A sentença recorrida, ao dispor sobre o crime de associação para o tráfico, limita-se a apontar, genericamente, que (...)
A testemunha e os policias são uníssonos na direção de que os denunciados foram abordados durante patrulhamento ostensivo, oportunidade em que foram encontradas as drogas ilícitas apreendidas, prontas para comercialização, bem como a arma de fogo marca Taurus, calibre 38, municiada com 05 munições calibre 38
.”

Assim, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, é impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição do apelante da prática do crime de associação para o tráfico, o que deve ser estendido aos corréus, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Passo a analisar os pedidos subsidiários de reanálise da reprimenda imposta ao recorrente.

A pena-base do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, levando em consideração a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

No ponto, relembro que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, foram apreendidas 150 (cento e cinquenta) pedras de crack prontas para a venda e outras 6 (seis) pedras maiores, de tamanhos variados, quantidade expressiva de uma droga de altíssimo teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena.

Assim, preservo a pena-base no patamar sentencial.

Na fase intermediária, a sentença não registra nenhuma circunstância atenuante ou agravante.

Entretanto, consta do documento de fl. 9 que o apelante contava 18 anos de idade na data do fato, de modo que deve incidir a circunstância atenuante a que alude o artigo 65, inciso I, do Código Penal – menoridade relativa. Dessa forma, minoro a pena no patamar de 1/6 (um sexto), conduzindo a reprimenda a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, o acusado pleiteia o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada. Sem razão, contudo.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

A sentença, ao indeferir o benefício em questão, fundamenta-se na dedicação do réu a atividades criminosas. Compulsando os autos, constato haver elementos suficientes no feito para contraindicar o privilégio, como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos: 150 (cento e cinquenta) pedras de crack prontas para a venda e outras 6 (seis) pedras maiores, de tamanhos variados; bem como, pelo fato de ele e os corréus estarem a bordo de um veículo transportando entorpecentes de outro município até o distrito da culpa, sendo que um deles portava uma arma de fogo ilegalmente, tudo a apontar para um contexto fático de dedicação a atividades criminosas (STF, HC 192147, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 24/02/2021).

Assim, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO pela defesa de ANDRÉ DE ALMEIDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Em conclusão, as penas dos réus ficam assim estabelecidas, em caráter definitivo:

ANDRÉ DE ALMEIDA:

Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Regime inicial semiaberto.

LUCAS DANIEL DO CARMO ROMANHA

Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006: 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Regime inicial semiaberto.

JOÃO VITOR DOMINGUES TIBURCIO BARBOSA

Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006: 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.